Tribunal: TJMT
Processo: 1030489-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030489-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNNION LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.000.107/0001-89 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JUCILENE BISPO DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO RIBEIRO ROCHA

APELADO(S):

UNNION LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO
–

INADIMPLEMENTO –
ASSINATURA
PELA FUNCIONÁRIA
DO CONTRATANTE

–
TEORIA DA APARÊNCIA
–

VÁLIDADE DOS CONTRATOS
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A

teoria da aparência protege terceiros que, de boa-fé, celebram contratos com representantes aparentes. Isso significa que, mesmo que a pessoa que assinou o contrato não tenha poderes formais, o contrato pode ser considerado válido se as circunstâncias indicarem que o terceiro agiu de maneira razoável ao acreditar na legitimidade do representante
.

2.
Verificada a procedência do débito, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos
aos contratos de locação de veículo.

3.
Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto por
MARCIO RIBEIRO ROCHA
tirado contra sentença (ID no
227419736
) proferida pelo
6a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá - MT
que, nos autos
da
Ação de Cobrança

ajuizada por
UNNION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, julgou
procedente
o pedido da inicial, conforme cito:

“[...]
Diante do exposto, este juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido inicialpara condenar a parte requerida ao pagamento da quantia descrita nos contratos, acrescida de multa e da multa de trânsito, além decorreção monetária pelo INPC, desde o vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu
serviço.
[...]
[grifo original]

Em suas razões recursais
o

apelante afirma que não restou comprovada a prestação dos serviços, em razão da ausência de documentos que demonstrem a efetiva locação do veículo, vez que os contratos foram assinados por terceira pessoa, não vinculada ao apelante, o que torna o negócio jurídico inexistente.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
227419746
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCIO RIBEIRO ROCHA

APELADO(S):

UNNION LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso
Apelação, interposto sentença (ID no 227419736) proferida pelo 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que, nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente o pedido da inicial
.

De maneira
, sustenta
o
apelante

que não restou comprovada a prestação dos serviços, em razão da ausência de documentos que demonstrem a efetiva locação do veículo, vez que os contratos foram assinados por terceira pessoa, não vinculada ao apelante, o que torna o negócio jurídico inexistente.

Pois bem
.
É sabido que a
teoria da aparência protege terceiros que, de boa-fé, celebram contratos com representantes aparentes. Isso significa que, mesmo que a pessoa que assinou o contrato não tenha poderes formais, o contrato pode ser considerado válido se as circunstâncias indicarem que o terceiro agiu de maneira razoável ao acreditar na legitimidade do representante
.

Dessa forma
, sua
aplicação
depende da existência de
circunstâncias fáticas que indiquem a regularidade do ato e um erro justificável por parte do terceiro que agiu de boa-fé
.

Com efeito, e
m
que pese as alegações
do
apelante
de que os contratos existentes
possu
em
a assinatura
de sua funcionária
,
a
qual não detinha qualquer poder para assinar em nome
do apelante,
especialmente para contratar ou locar
veículo,
as circunstâncias fáticas reveladas apontam claramente para o reconhecimento e aplicação da teoria da aparência
,

notadamente, em razão do depoimento da única testemunha ouvida em juízo, funcionaria do apelante, que afirmou ser sua assinatura nos contratos, nos quais constam seu patrão

como titular.

Nesses termos é a jurisprudência
caseira:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação deCobrança– AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR REJEITADA –
contratode LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – conjunto probatório que evidencia a aplicação da teoria da aparência
– sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

I – Embora a ré, ora apelante, não se conforme, nenhum reparo há que se fazer na decisão agravada, haja vista que, como o prazo prescricional para o caso é de 05 (cinco) anos e, levando-se em consideração que os
alugueis
vencidos e não pagos estão compreendidos entre as datas de 5.3.2009 a 8.8.2014, nenhuma dúvida há de que, diante da propositura da presente ação na data de 15.9.2014, realmente, somente deverão ser cobrados os
alugueis
vencidos após a data de 15.9.2009.

II – Ainda que desconheça a assinatura lançada nocontratode locação, fato é que ela pertence a um ex-funcionário, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante.

(N.U 0010283-08.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

[grifo nosso]

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovado nos autos
a invalidade dos contratos objeto dos autos
, motivo pelo qual deve ser desprovido o presente recurso.

Por conseguinte, a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, não tendo a
parte apelante
comprovado à quitação dos valores reivindicados pela parte
apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o § 11o
, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
20
% (
vinte
por cento)
sobre o
valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024